Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-23.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800292-23.2021.8.14.0107

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRETENSÃO DE DESCONTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2015, 2016 E 2017. LEGITIMAÇÃO SUPLETIVA DE FEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA OU INAPTIDÃO DE SINDICATO LOCAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por federação de entidades sindicais de servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Município, na qual se pretendia compelir o ente público ao desconto e ao repasse da contribuição sindical referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, inclusive quanto aos servidores da Câmara Municipal, sob o fundamento de que inexistiria sindicato local devidamente registrado apto a representar a categoria, o que atrairia a legitimidade supletiva da federação autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a improcedência do pedido pode ser mantida à luz do regime jurídico da contribuição sindical aplicável aos fatos geradores anteriores à Lei nº 13.467/2017; e (ii) estabelecer se a federação autora comprovou a premissa fática por ela invocada para justificar sua legitimidade supletiva, consistente na inexistência, ausência de registro ou inaptidão jurídica de sindicato local representativo dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da contribuição sindical relativa aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 exige distinção temporal, pois os fatos reclamados antecedem, em parte substancial, a Lei nº 13.467/2017, que passou a exigir autorização prévia e expressa para o desconto.

A simples transposição do entendimento firmado em matéria de liberdade sindical para afastar, de modo linear, a compulsoriedade da contribuição sindical em período anterior à reforma trabalhista não constitui fundamento tecnicamente suficiente para a improcedência da pretensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em abstrato, legitimidade de entidades sindicais de graus diversos para pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória, de modo que a mera existência de sindicato local não exclui, por si só, a possibilidade de atuação judicial da federação.

A controvérsia deve ser resolvida a partir da causa de pedir efetivamente deduzida pela autora, e não com base em tese abstrata de legitimidade concorrente que não foi adotada como fundamento principal da demanda.

A federação autora estruturou sua pretensão sobre a premissa de que somente poderia atuar de forma supletiva na ausência de sindicato local devidamente registrado ou juridicamente apto a representar a categoria dos servidores municipais.

O Município impugnou especificamente essa premissa fática ao afirmar a existência de sindicato local organizado e identificado nominalmente como representante dos servidores municipais de Dom Eliseu.

Ao rebater a contestação, a autora manteve a moldura fática originária e insistiu na alegada ausência de carta sindical e de personalidade sindical plena da entidade local, sem deslocar a fundamentação para eventual legitimidade concorrente ampla.

Incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar de forma robusta o fato constitutivo central de seu direito, consistente na inexistência ou inaptidão do sindicato local cuja ausência justificaria sua atuação supletiva.

A prova produzida não demonstra satisfatoriamente a premissa singular de legitimidade supletiva invocada pela autora, o que impede o acolhimento do pedido.

A ata assemblear juntada aos autos não supre essa deficiência probatória, pois se refere a autorização para demandas voltadas à recomposição de perdas salariais e a contribuição confederativa, e não à presente cobrança de contribuição sindical anual relativa aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

O Tribunal pode manter o resultado da sentença por fundamento diverso, nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil, quando a matéria devolvida permite a confirmação do dispositivo com motivação jurídica distinta da adotada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A análise da exigibilidade de contribuição sindical relativa a período anterior à Lei nº 13.467/2017 exige distinção temporal e não se resolve pela aplicação linear do regime jurídico posterior. 2. A federação sindical pode ter legitimidade, em abstrato, para pleitear contribuição sindical compulsória, mas deve demonstrar a premissa fática específica quando funda sua atuação em legitimidade supletiva por ausência ou inaptidão de sindicato local. 3. A parte autora não pode obter procedência com base em fundamento legitimador diverso daquele que elegeu como espinha dorsal da causa de pedir. 4. A ausência de prova robusta do fato constitutivo alegado pela autora impõe a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XVII, XVIII, XXXV e LV, e 8º, IV; CPC, arts. 141, 373, I, 489, § 1º, 1.009, 1.010, 1.011 e 1.013, caput; CLT, arts. 578 e seguintes; Lei nº 13.467/2017; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 56.554/PI; embargos de declaração subsequentes no RMS nº 56.554/PI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada em face do
Município de Dom Eliseu
, por meio da qual a autora pretendia compelir o ente municipal a proceder ao desconto e ao repasse da contribuição sindical referente aos exercícios de
2015, 2016 e 2017
, inclusive em relação aos servidores da Câmara Municipal.

Consta dos autos que a demanda teve origem na Justiça do Trabalho e foi posteriormente remetida à Justiça Comum, em razão do entendimento de que a controvérsia envolve o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos municipais, matéria submetida à competência da jurisdição comum.

A controvérsia, desde a origem, foi apresentada como pretensão mandamental voltada à viabilização do desconto e do repasse de contribuição sindical que a autora reputa devida no período anterior à Reforma Trabalhista.

Na petição inicial, a FESMUPA sustentou ser entidade sindical de grau superior com atuação em âmbito estadual e afirmou que, em diversos Municípios paraenses, inexistiria sindicato de servidores municipais devidamente registrado perante o Ministério do Trabalho.

Afirmou, especificamente, que, no Município de Dom Eliseu, não haveria sindicato devidamente registrado que representasse a categoria dos servidores municipais, razão pela qual a legitimidade representativa passaria à federação autora, inclusive para o recebimento da contribuição sindical vencida e não prescrita dos anos de 2015, 2016 e 2017 (esse enunciado consta do
PDF p. 15/251
, correspondente ao documento
Num. 27151289 – p. 10
).

Ainda na construção inicial da causa de pedir, a autora também assentou, em trecho anterior, que a federação pode representar, de
forma supletiva
, os servidores públicos municipais “
desde que isso ocorra na ausência de sindicato, ou seja, em relação às categorias inorganizadas em sindicato
”, trecho que se tornou central para a compreensão da moldura argumentativa efetivamente adotada pela demandante (tal passagem está localizada no
PDF p. 13/251
, correspondente ao documento
Num. 27151289 – p. 8
).

O Município de Dom Eliseu apresentou contestação, arguindo, entre outros pontos, a ilegitimidade ativa da federação autora, sob o fundamento de que existiria entidade sindical local representativa dos servidores municipais, bem como defendendo a improcedência do pedido por reputar indevida a cobrança compulsória da contribuição sindical.

Sustentou, ainda, em linhas gerais, a incompatibilidade da pretensão com a compreensão jurisprudencial que prestigia a liberdade sindical e repele a compulsoriedade de contribuições impostas a não filiados.

Ao rebater a contestação, a FESMUPA não reestruturou a demanda sobre uma tese ampla e autônoma de legitimidade concorrente entre os diversos graus de entidades sindicais. Ao contrário, insistiu no eixo argumentativo originalmente escolhido, afirmando que, sem a apresentação de carta sindical, seria possível inferir que o sindicato apontado pelo Município não possuiria personalidade sindical plena, razão pela qual não poderia receber ou exigir contribuições sindicais (esse trecho consta do
PDF p. 212/251
, correspondente ao documento
Num. 27151371 – p. 10)
.

Sobreveio sentença de improcedência.

O juízo de origem concluiu, em essência, que a cobrança compulsória da contribuição sindical não poderia subsistir, valendo-se, para tanto, da compreensão segundo a qual é inconstitucional a instituição compulsória de contribuição sindical para trabalhadores não sindicalizados.

A
ratio decidendi
da sentença se concentrou nesse fundamento material, sem desenvolver, com a mesma densidade, a distinção entre contribuição sindical legal pretérita e outras espécies de contribuições nem a exata repercussão da moldura jurisprudencial superior sobre o período reclamado.

Inconformada, a FESMUPA interpôs apelação. Em síntese, sustenta que a sentença teria aplicado de modo indevido precedente do Supremo Tribunal Federal a fatos geradores pretéritos, anteriores à Lei nº 13.467/2017, defendendo que a contribuição sindical então possuía natureza compulsória e alcançava os integrantes da categoria, independentemente de filiação. Reitera, também, a tese de que não haveria sindicato local regularmente investido da legitimidade para a representação da categoria em Dom Eliseu.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e sustentando, de um lado, a improcedência material do pedido e, de outro, a inadequação da pretensão da federação autora, inclusive à luz da orientação constitucional que prestigia a liberdade sindical. Nas contrarrazões, o apelado voltou a sustentar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal obstaria a cobrança compulsória invocada pela apelante.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que entendeu desnecessária sua intervenção no feito, por não vislumbrar hipótese de atuação obrigatória na forma do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte não pode ser resolvida por leitura simplificada de apenas um dos planos do processo.

O caso veicula, simultaneamente, discussão sobre a exigibilidade, em abstrato, da contribuição sindical relativa aos anos de 2015, 2016 e 2017, discussão sobre a legitimidade ativa da entidade autora e, sobretudo, discussão sobre o exato fundamento concreto em que a própria FESMUPA assentou a sua pretensão.

Desde logo, reputo necessário registrar que a sentença recorrida, embora tenha alcançado resultado que, ao fim, reputo deva ser preservado, não o fez pelo fundamento mais tecnicamente consistente.

Isso porque a improcedência foi construída a partir de compreensão linear de que a compulsoriedade da contribuição sindical seria, por si só, incompatível com a ordem constitucional, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de liberdade sindical.

Essa construção, todavia, exige maior refinamento.

A demanda versa sobre contribuições sindicais reclamadas para os exercícios de
2015, 2016 e 2017
, isto é, período que antecede, ao menos em parte substancial, a alteração promovida pela Lei nº 13.467/2017, diploma que suprimiu a compulsoriedade da contribuição sindical ao exigir autorização prévia e expressa.

A transposição automática do regime posterior para fatos geradores pretéritos, sem a devida distinção temporal, não se mostra a via argumentativa mais segura.

A jurisprudência coligida pela apelante, inclusive acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo juntado aos autos, aponta precisamente nessa direção, ao reconhecer que,
até o advento da Lei nº 13.467/2017
, era admitida a cobrança compulsória da contribuição sindical de servidores públicos estatutários ou celetistas, independentemente de filiação, para fatos geradores anteriores à reforma. Ainda que tal precedente tenha força apenas persuasiva, ele expõe a necessidade de uma abordagem temporalmente mais rigorosa da matéria.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como demonstrado pelos julgados posteriormente juntados, firmou orientação de que a contribuição sindical compulsória, no regime anterior à reforma, incidia sobre todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público, além de reconhecer legitimidade a entidades sindicais de graus distintos para pleitear a cobrança da exação.

Assim, não me parece juridicamente adequado manter a improcedência com simples repetição da fundamentação sentencial baseada, de forma indiferenciada, na inconstitucionalidade da compulsoriedade.

O ponto exige distinção: a presente causa não versa, em sua essência, sobre contribuição instituída por convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa, nem se projeta, sem mediações, sobre o regime jurídico posterior à Lei nº 13.467/2017.

Feita essa ressalva, também não me convence, por si só, a objeção abstrata de ilegitimidade ativa da federação autora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que
as entidades sindicais de graus diferentes possuem legitimidade para pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória
, porquanto sindicato local, federação e confederação possuem direito à percepção dos valores arrecadados a esse título. É o que se extrai do AgInt no RMS nº 56.554/PI e dos embargos de declaração subsequentes, ambos juntados aos autos.

Em consequência, não seria tecnicamente correto afirmar, em tese abstrata, que a mera existência de sindicato local excluiria, de forma automática e apriorística, toda e qualquer possibilidade de atuação judicial da federação. A jurisprudência superior não adotou esse esquema de exclusão vertical rígida.

Todavia, o ponto decisivo deste processo não está no plano abstrato. O núcleo do julgamento reside em outra indagação:
qual foi exatamente a causa de pedir escolhida pela própria FESMUPA para sustentar sua legitimidade nesta ação concreta?

E aqui emerge a distinção fundamental que, a meu sentir, conduz à manutenção do resultado de improcedência.

A autora
não estruturou a presente demanda
sobre uma tese ampla de legitimidade concorrente entre sindicato, federação e confederação. Não disse, de forma principal, que, mesmo existindo sindicato local regularmente constituído, a federação, por também integrar a destinação legal da contribuição sindical, seria legitimada a demandar independentemente de qualquer outra circunstância.

No caso concreto, a controvérsia sobre a legitimidade da autora não permaneceu em plano meramente abstrato. A própria FESMUPA estruturou sua pretensão sobre a premissa de que poderia atuar de forma
supletiva
, isto é, apenas “na ausência de sindicato”, em relação a categorias “inorganizadas em sindicato”, conforme se lê no
PDF p. 13/251 (Num. 27151289, p. 8)
.

A petição inicial foi além. A autora afirmou, de modo específico, que, no Município de Dom Eliseu,
“não tem Sindicato devidamente REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO que represente a categoria dos servidores municipais”
, e, por isso, sustentou que “
a legitimidade representativa passa a ser da FEDERAÇÃO ora autora
”, inclusive para recebimento da contribuição sindical vencida e não prescrita de 2015, 2016 e 2017. Tal passagem consta do
PDF p. 14/251 (Num. 27151289, p. 10)
.

Vê-se, portanto, que a demandante não deduziu, como fundamento principal de sua atuação, uma tese ampla de legitimidade concorrente entre sindicato, federação e confederação. O que ela alegou foi algo mais específico: sua legitimidade decorreria da
inexistência, ausência de registro ou inaptidão jurídica do sindicato local
.

Ocorre que o Município, em contestação, enfrentou frontalmente essa premissa fática. Afirmou que, em Dom Eliseu,
“existe um sindicato organizado e devidamente registrado no município em questão”
, com legitimidade para pleitear direitos e representar os servidores, identificando nominalmente o
SINSEP-DE – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Dom Eliseu-PA
. Esse ponto consta do
PDF p. 182/251 (Num. 27151366, p. 1)
.

Na mesma peça defensiva, o ente público reiterou que, “
uma vez que existe no município um sindicato que representa seus servidores, qual seja o SINSEP-DE
”, não se configuraria a atuação substitutiva da federação nos moldes invocados pela autora, inclusive com indicação do CNPJ da entidade local. Tal afirmação está no
PDF p. 183/251 (Num. 27151366, p. 2)
.

Mais adiante, o Município voltou a sustentar, de maneira expressa, que o art. 591 da CLT não socorreria a autora porque, no caso, “
existe um sindicato para fazer as vezes, qual seja o SINSEP-DE
”. O trecho está no
PDF p. 189/251 (Num. 27151366, p. 8)
.

Formou-se, assim, controvérsia fática concreta e claramente delimitada nos autos: de um lado, a autora afirmou que sua legitimidade nasceria da ausência ou inaptidão de sindicato local; de outro, o Município contrapôs que tal entidade existiria e estaria organizada no âmbito municipal.

Ao impugnar a contestação, a FESMUPA não alterou a base da demanda nem deslocou sua argumentação para a legitimidade concorrente em abstrato reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preferiu insistir na mesma premissa originária, sustentando que o ente público não apresentara a
carta sindical
do SINSEP-DE e que, sem esse documento, seria possível inferir que o sindicato local não teria “personalidade sindical plena”, de modo que não poderia receber ou exigir contribuições sindicais. Esse trecho consta do
PDF p. 212/251 (Num. 27151371, p. 10)
.

É precisamente aqui que se localiza o ponto decisivo do julgamento. A autora vinculou o nascimento de sua legitimidade à alegada inexistência jurídica ou inaptidão representativa do sindicato local. Uma vez escolhida essa moldura, a ausência ou a insuficiência de demonstração robusta desse suporte fático impede o acolhimento da pretensão, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dito de outro modo: não se está a afirmar que federação jamais possua legitimidade para pleitear a cobrança da contribuição sindical. A jurisprudência do STJ, inclusive, admite legitimidade de entidades sindicais de graus diversos. O que se afirma é algo mais restrito e aderente ao caso:
nesta demanda
, a autora não se apresentou primariamente como legitimada em razão dessa concorrência abstrata, mas como legitimada
porque
, segundo alegou, não existiria sindicato local devidamente apto. E essa premissa, convertida pela própria parte em fato constitutivo central de seu direito, não foi demonstrada de modo satisfatório.

Assim, a improcedência deve ser mantida por fundamento diverso do adotado na sentença: não porque a contribuição sindical pretérita fosse, em abstrato, inexigível, mas porque a FESMUPA não comprovou adequadamente a premissa fática singular da
legitimidade supletiva
que ela mesma invocou para exigir, do Município de Dom Eliseu, o desconto e o repasse da contribuição sindical relativa aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

Também não procede eventual tentativa de salvar a pretensão mediante invocação, apenas em sede argumentativa tardia, da ata de assembleia geral ordinária da FESMUPA constante das páginas 28 e seguintes do PDF.

Com efeito, a documentação assemblear a que se faz referência diz respeito à deliberação segundo a qual, na omissão ou inexistência dos sindicatos, a federação estaria autorizada a ingressar em juízo na condição de substituta processual da categoria
para reaver perdas salariais
relacionadas ao período de
maio de 2011 a abril de 2016
.

Além disso, ali também há menção a contribuição confederativa por consignação em folha. Não se trata, pois, de deliberação específica voltada a esta ação de cobrança de contribuição sindical referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.

Há, portanto, distinção material inequívoca entre os objetos.

Uma coisa é autorização assemblear para ajuizamento de demandas voltadas à recomposição de perdas salariais de determinada categoria; outra, inteiramente diversa, é pretensão de compelir o Município ao desconto e ao repasse da contribuição sindical anual prevista na disciplina legal então vigente.

Mesmo que se quisesse atribuir àquela ata eficácia interna ampliada, ela não resolveria o problema central do presente feito. Isso porque a autora
não construiu esta ação
com base principal em autorização assemblear ampla de substituição processual.

Novamente, o que a autora alegou foi a atuação supletiva por ausência de sindicato local regularmente apto. Logo, não é possível, em argumento superveniente, reformular a causa de pedir para conferir à demanda uma base legitimadora que não foi a sua espinha dorsal originária.

O voto não nega, em tese, a possibilidade de deliberações assembleares produzirem efeitos na organização interna da representação coletiva. Apenas assenta que,
neste processo
, a controvérsia foi deduzida em moldura diversa, e essa moldura é que deve ser julgada.

A solução ora adotada também não contraria a jurisprudência do STJ invocada pela apelante. Ao reconhecer que a jurisprudência superior admite legitimidade de entidades sindicais de graus diferentes, o presente voto prestigia a orientação jurisprudencial. O que se afirma é algo mais delimitado:
a FESMUPA, neste caso concreto, não logrou demonstrar de forma robusta a premissa fática específica com que procurou justificar sua atuação supletiva
.

Essa conclusão não contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual sindicato, federação e confederação podem, em abstrato, pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória. O que aqui se reconhece é uma distinção do caso concreto: a autora não formulou sua pretensão principal com base nessa legitimidade concorrente ampla, mas em atuação supletiva dependente da ausência ou inaptidão do sindicato local, fato que permaneceu controvertido e não foi por ela demonstrado com a robustez necessária.

Trata-se, pois, de
distinção do caso concreto
, e não de desobediência aos precedentes superiores.

Os julgados do STJ cuidam da legitimidade em abstrato e da sistemática geral de cobrança da contribuição sindical compulsória; esta apelação, todavia, exige exame da conformação concreta da causa de pedir e da prova correspondente.

Também sob a ótica do ônus probatório, a conclusão é a mesma. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora provar os fatos constitutivos de seu direito. Se o fato constitutivo central, tal como narrado pela própria demandante, era a inexistência de sindicato devidamente registrado ou a ausência de personalidade sindical plena da entidade local, cabia-lhe demonstrá-lo de forma cabal, e não apenas inferi-lo ou afirmá-lo retoricamente.

A exigência de demonstração robusta é ainda mais necessária em matéria que toca a organização sindical e a pretensão de recebimento de valores que pressupõem definição segura acerca da representação da categoria, sob pena de se instaurar indevida sobreposição prática de titularidades sem lastro probatório suficiente.

Por isso, embora reconheça que a sentença recorrida adotou motivação que merece ajuste e adensamento, reputo que o seu dispositivo deve ser mantido, por fundamento diverso, nos termos do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal pode reapreciar integralmente a matéria devolvida e confirmar o resultado por motivação jurídica distinta da empregada na origem.

Consequentemente, a apelação não comporta provimento.

Preserva-se a improcedência do pedido, não pela simples adoção linear da tese de inconstitucionalidade da compulsoriedade para todo e qualquer período, mas porque a autora não comprovou, na medida exigível, a premissa singular de legitimidade supletiva por ela mesma invocada como fundamento para exigir do Município de Dom Eliseu o desconto e o repasse da contribuição sindical reclamada.

Mantida a improcedência, subsistem os ônus sucumbenciais em desfavor da apelante, observada eventual disciplina da gratuidade de justiça tal como lançada nos autos, sem prejuízo da ressalva de que o simples registro processual do benefício não substitui, em tese, a demonstração de hipossuficiência econômica de pessoa jurídica, questão que, todavia, não constitui objeto devolvido de forma principal nesta apelação.

Fica expressamente consignado, para fins de prequestionamento, que a presente decisão observa e aplica, no que pertinente, os arts. 5º, incisos XVII, XVIII, XXXV e LV, e 8º, inciso IV, da Constituição Federal; os arts. 141, 373, inciso I, 489, § 1º, 1.009, 1.010, 1.011 e 1.013 do Código de Processo Civil; e os arts. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação então vigente para os fatos reclamados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença de improcedência,
por fundamento diverso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026